Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DESCONSTITUI A SENTENÇA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material., o que não se verifica no caso em apreço,
2. No acórdão que anular a sentença determinando o prosseguimento do feito, não cabe a fixação de verba honorária de sucumbência.
3. Embargos de declaração rejeitados